Tribunal: TJES
Processo: 5000217-85.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000217-85.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERT DE LIMA CARRERO
COATOR: UIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000217-85.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT DE LIMA CARRERO

COATOR: UIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA FORA DO PRAZO LEGAL. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA MEDIDA EXTREMA. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Robert de Lima Carrero, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES. Alega-se constrangimento ilegal pela realização da audiência de custódia nove dias após a prisão em flagrante, decisão de prisão preventiva carente de fundamentação idônea, e precariedade no tratamento de saúde do paciente no sistema prisional. Pleiteia-se a liberdade ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso na realização da audiência de custódia configura constrangimento ilegal; (ii) verificar se a prisão preventiva possui fundamentação idônea e se atende aos requisitos legais; (iii) determinar se o estado de saúde do paciente justifica a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por outra medida cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A superveniência do decreto de prisão preventiva, devidamente fundamentado, torna superada eventual irregularidade na realização da audiência de custódia fora do prazo legal, conforme pacífica jurisprudência.

4
.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta dos fatos, demonstrada pelo modus operandi do crime (roubo majorado com grave ameaça e violência, em concurso de agentes, contra vítima idosa), o que evidencia risco à ordem pública.

5.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se insuficientes para o resguardo da ordem pública, considerando a gravidade das condutas e a possibilidade de reiteração delitiva.

6.
O estado de saúde do paciente, embora demande acompanhamento médico, não inviabiliza a manutenção da custódia cautelar, sendo assegurado pelo juízo competente o fornecimento do tratamento necessário no sistema prisional, conforme previsto pela legislação vigente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A superveniência de decreto de prisão preventiva fundamentado supre eventual irregularidade na realização da audiência de custódia fora do prazo legal.

2.
A prisão preventiva é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do crime e na necessidade de garantir a ordem pública.

3.
A precariedade de saúde do preso não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, salvo comprovação de inviabilidade de tratamento no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 310, §4º; 311 a 316; 319; 318, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 191.141/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 8/4/2024; STJ, HC 864091/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 8/3/2022; STJ, RHC 52638/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18/11/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000217-85.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERT DE LIMA CARRERO

COATOR: UIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

ROBERT DE LIMA CARRERO
,
apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito da
2
ª Vara Criminal de
Cariacica/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do writ, que o coacto encontra-se preso em ação penal que apura suposta violação ao art. 157, §2º, incisos II e VII do Código de Penal.

Alega-se, em síntese, que o atraso na realização da audiência de custódia, realizada nove dias após a prisão em flagrante, configuraria constrangimento ilegal, diante do descumprimento do prazo de 24 horas previsto no art. 310, §4º, do Código de Processo Penal.

Aduz, ainda, que a decisão que decretou a medida extrema carece de fundamentação idônea.

Ademais, sustenta que o paciente encontra-se em estado de saúde precário, necessitando de medicamentos e procedimentos cirúrgicos não fornecidos adequadamente pelo sistema prisional.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Inicialmente, a impetrante arrola que a ausência de audiência de custódia constitui uma nulidade processual relevante, tendo em vista que tal garantia está prevista no art. 310 do Código de Processo Penal, que determina sua realização no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante. O dispositivo busca assegurar direitos fundamentais da pessoa presa, permitindo ao juízo avaliar a legalidade da prisão e a necessidade da custódia cautelar, além de verificar eventuais maus-tratos.

Contudo, no que concerne a alegação de nulidade ocorrida quando da prisão em flagrante, cumpre esclarecer que já é pacífica a jurisprudência no sentido de que eventual nulidade fica superada com a superveniência do decreto de prisão preventiva, conforme o Termo de Audiência extraído dos autos (id: 57063548). Sobre o tema:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA TEMPESTIVAMENTE E NA PRESENÇA DE DEFENSOR. SUPERAÇÃO DA ILEGALIDADE POR POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE TORTURA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

3. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, a discussão acerca de eventuais irregularidades no flagrante fica superada com a notícia da sua conversão em prisão preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a embasar a custódia cautelar do réu. 4. É a mesma ratio decidendi da questão do quantum de tempo decorrido entre a prisão e a feitura da audiência de custódia, sendo o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "a não realização de audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta a automática nulidade do processo criminal, assim como que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, ficando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem." (RHC n. 119.091/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2019).

(AgRg no RHC n.
191.141
/
BA
, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
,
Q
uinta
Turma, julgado em
08
/
04
/202
4
, DJe de
12
/
04
/202
4
).

E
m suma,
não obstante ao
entendimento consolidado, a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas não acarreta, por si só, a nulidade do processo criminal ou a revogação da prisão. A jurisprudência reconhece que a conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título hábil a justificar a privação da liberdade, desde que devidamente fundamentada. Assim, embora a audiência de custódia seja um direito fundamental, eventual descumprimento do prazo legal configura irregularidade sanável, não implicando a nulidade automática do feito.

Dando prosseguimento a apreciação do corrente habeas corpus, verifico que
o
crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e VII, do CP) foi praticado com grave ameaça à vítima, um idoso que exercia a profissão de motorista de aplicativo. Além do mais, a conduta foi realizada em concurso de agentes, utilizando-se de violência e grave intimidação. Portanto, a liberdade do paciente representa risco à ordem pública, considerando a gravidade do modus operandi e a possibilidade de reiteração delitiva.

Acerca dessa respectiva matéria, tem-se assim decidido os demais Tribunais Superiores:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.

4. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade dos fatos e pelo modus operandi do crime, mediante violência e grave ameaça de morte, exercidas com emprego de arma de fogo, superioridade numérica e com restrição de liberdade da vítima e filho menor que a acompanhava.

(HC 864091/sp, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2024, DJe 06/12/2024).

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que a fundamentação empregada pelo magistrado de piso encontra-se em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Outrossim, quanto ao estado de saúde do paciente, embora os documentos apresentados indicam a necessidade de acompanhamento médico, não se verifica que a custódia cautelar inviabilize o tratamento requerido. Cabe ao juízo competente assegurar, com já vem sendo feito, que o sistema prisional forneça o atendimento adequado, conforme garantias constitucionais e legais. Sobre o tema:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL E 244-B DA LEI N. 8.069/1990. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] 3. A transferência do recorrente para o recolhimento domiciliar ou internação em hospital da rede pública depende de prova robusta quanto à necessidade da providência, sobretudo com a demonstração da inviabilidade de tratamento na prisão (art. 318, parágrafo único, do Código de Processo Penal), o que não ocorreu na espécie.

(RHC 52638/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.